Tribunal: TJES
Processo: 5010675-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010675-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO JARA

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010675-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO JARA

AGRAVADO:
BANCO RODOBENS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9.514/97. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional ajuizada em face de BANCO RODOBENS S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade do leilão por ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a existência de cláusulas abusivas no contrato, relacionadas ao sistema de amortização, capitalização de juros, cobrança de seguros e tarifas, o que afastaria sua mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de abusividade contratual autorizam, em sede de cognição sumária, a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel; e (ii) estabelecer se a notificação encaminhada ao devedor acerca da realização do leilão extrajudicial violou o procedimento previsto na Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de cobrança indevida e abusividade contratual estão amparadas apenas em laudo técnico unilateral contendo cálculos complexos que demandam análise pericial, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

4. A concessão da tutela antecipada exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados diante da necessidade de dilação probatória.

5. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e realização do leilão extrajudicial observa o rito previsto na Lei nº 9.514/97, inexistindo demonstração de irregularidade quanto à constituição em mora do devedor.

6. A Lei nº 9.514/97 não estabelece prazo mínimo para comunicação do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, prevendo apenas prazo máximo para sua promoção após a consolidação da propriedade.

7. Após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante não possui mais direito à purgação da mora, assegurando-se apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel, conforme art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

8. A comunicação ao agravante sobre as datas do leilão, ainda que realizada um dia antes da hasta pública, não evidencia nulidade do procedimento extrajudicial, pois inexiste previsão legal de antecedência mínima para tal notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de leilão extrajudicial fundado em alegações de abusividade contratual exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não suprida por laudo técnico unilateral dependente de prova pericial.

2. A Lei nº 9.514/97 não prevê prazo mínimo para comunicação do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente.

3. Consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante possui apenas direito de preferência para aquisição do imóvel, não mais podendo purgar a mora.

4. A ausência de demonstração de vício no procedimento previsto na Lei nº 9.514/97 afasta a concessão de tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. Lei nº 9.514/97, arts. 26, §§ 1º e 3º, 26-A, §§ 1º e 2º, e 27, § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.649.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.10.2020, DJe 16.10.2020; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.577493-8/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 12.03.2021; TJSP, AI nº 2094582-84.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2025; TJSC, AI nº 5033196-56.2025.8.24.0000, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 03.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010675-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO JARA

AGRAVADO:
BANCO RODOBENS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO JARA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Vila Velha - 5ª Vara Cível que, nos autos da ação revisional proposta em desfavor de
BANCO RODOBENS S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão da realização de leilão extrajudicial para alienação do bem.

Em suas razões recursais (ID 14675826), o agravante sustenta que (i) a realização do leilão é
“nula de pleno direito”,
pois não houve observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Também afirma que (ii) o contrato de financiamento entabulado entre as partes possui cláusulas abusivas que devem ser repactuadas, o que, por conseguinte, afastaria sua mora.

Diante do aludido cenário, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o leilão seja cancelado e que se vede a realização de qualquer outra medida expropriatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID 14772143.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 18696793.

Para melhor compreensão da controvérsia, reputo necessário rememorar os fatos que circundam a lide.

Extrai-se dos autos de origem que o ora agravante,
JOÃO JARA
propôs a presente demanda visando a revisão de cláusulas contratuais constantes na Cédula de Crédito Bancário nº 00000.00016.4-8 oriunda de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Para tanto, aduziu o que se segue:

1) COBRANÇA DE VALOR DESCONHECIDO DO QUADRO FINANCEIRO DO CONTRATO - O valor da prestação que consta no contrato, no quadro V.7, não corresponde à verdade financeira quando se articula os elementos financeiros dos quadros V.6 a V.9, V.14, V.10 e 11 sob o sistema de amortização Tabela Price;

2) O SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO/ PERIODICIDADE DA CAPITALIZAÇÃO – O SFA (Tabela Price) imposto pelo Agente Financeiro Capitaliza o ativo inicial plurianualmente, sem que este tipo de capitalização seja previsto no contrato e na Lei 9.514/97. A lei 9.514/97 dispôs no seu artigo 5º, inciso III, que deve ser observada a seguinte condição essencial, a saber: capitalização; mas essa lei foi omissa quanto a periodicidade da capitalização. É pacífico que, quando se trata de SFH – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL e de SFI - SISTEMA FINACEIRO IMOBILIÁRIO, são financiamentos de longo prazo, ou seja, de 90 a 420 meses, por conseguinte deveria constar no contrato qual a periodicidade de capitalização. Neste caso específico, a lei quis consagrar como condição essencial a capitalização, entretanto, não especificou a sua periodicidade;

3) A LEI ESTRUTURANTE DO SFI NÃO DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE SEGURO DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - A lei 9.514/97 dispôs no seu artigo 5º, inciso IV, que deve ser observada a seguinte condição essencial, a saber: contratação pelos tomadores de financiamento de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente. A cobrança do seguro DFI – Danos Físicos ao Imóvel, não é condição essencial estipulada na lei;

4) COBRANÇA DE VALORES FORA DA FINALIDADE DO CONTRATO - está sendo cobrado na prestação o valor de “Tarifa de Avaliação dos Bens Recebidos em Garantia” e um valor de “VERBA DESCONHECIDA”. No contrato habitacional, em regra geral, o encargo mensal é composto por: PRESTAÇÃO + SEGURO. Neste contrato, estão fazendo o mutuário pagar por “Tarifa” mais uma verba desconhecida. Estas cobranças aumentam o retorno do contrato ao longo dos 240 meses ou 20 anos de contrato;

5) AUMENTO DO RETORNO FINANCEIRO DO CONTRATO - O banco está impondo um retorno bem diferente do pactuado e que não consta do contrato. Portanto, o banco está descumprindo o contratado;

6) LIVRE PACTO EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - A lei 11.977/2009, no seu artigo 75, caput, que já é do âmbito do SFI, fez uma alteração na lei 4.380/64, que é diploma estruturante do SFH. Esta alteração trouxe uma inovação quando, de forma expressa, determina o livre pacto quanto ao sistema de amortização. Este contrato é, por força da Lei 9.514/97, temporalmente do âmbito do SFI, mas é, também, por força da Lei 4.380/64 do âmbito do SFH. A lei 11.977, de 07/07/2009, fez uma alteração da lei 4.380/64, deste modo, por força do princípio jurídico da analogia, mesmo sendo este princípio frágil dentro da hermenêutica jurídica, não se pode perder de vista a possibilidade do livre pacto entre as partes em relação à escolha do sistema de amortização;

Após a distribuição da demanda e antes da citação da parte adversa, o autor formulou pedido de tutela de urgência, informando que fora notificado a respeito da realização de leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento, o que reputa indevido. Na oportunidade, formulou pedido de suspensão do ato, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
e ensejou a interposição do presente recurso.

Inicialmente, no que tange à tese referente aos valores supostamente cobrados de forma indevida pela Instituição Financeira no contrato objeto da lide, tenho que, em sede de cognição sumária, própria desta fase inicial da demanda, não há elementos suficientes que substanciem as alegações autorais.

Afinal, para respaldar sua fundamentação, o recorrente apresenta laudo técnico unilateral (ID 53180529) no qual consta uma série de cálculos que escapam ao âmbito de conhecimento jurídico e justificam a análise pericial a seu respeito. Assim, a presente questão deverá ser dirimida ao longo da instrução processual, por meio de análise de profissional com experiência na área, o que inviabiliza sua apreciação neste momento embrionário.

Com efeito, “
ausente prova inequívoca das alegações do autor e havendo necessidade de dilação probatória, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.577493-8/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 12/03/2021, DJ 16/03/2021).

No mesmo sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL EM IMÓVEIS PARTICULARES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

Os laudos apresentados pela agravante são unilaterais, elaborados sem contraditório, sendo imprescindível dilação probatória para apuração de responsabilidade dos agravados, inclusive com prova pericial técnica.
Consta nos autos que a estrada municipal já foi parcialmente recuperada, afastando o perigo da demora, elemento essencial para a concessão da medida pleiteada. O pedido liminar requer imposição de obrigações de fazer de alta complexidade, cuja viabilidade jurídica e técnica demanda instrução processual adequada, o que não se mostra compatível com a cognição sumária exigida nesta fase. (TJMS; AI 1402772-67.2025.8.12.0000; Iguatemi; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 11/06/2025; Pág. 81)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de haver a necessidade de realização de prova pericial. Pretensão de reforma. Impossibilidade
.
Tanto o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) quanto a probabilidade do direito (fumus boni juris) ainda dependem de dilação probatória, especialmente no tocante à realização da perícia médica (condição sine qua non à comprovação das alegações)
, que poderá oficialmente atestar acerca das condições patológicas da agravante à época dos fatos e, consequentemente, ensejar no pleno gozo do seu direito de não ter de responder administrativamente por eventuais infrações estatutárias, ou de receber integralmente seus vencimentos. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2139317-08.2025.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS E PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AUTONOMIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência requer demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Alegações de vícios em veículo usado e pendências de regularização documental demandam instrução probatória, inclusive prova pericial, para adequada aferição do alegado direito. 3. Ausente comprovação inequívoca de interdependência entre contrato de financiamento e compra e venda do veículo, inaplicável a teoria do contrato coligado para fins de suspensão da obrigação com a instituição financeira. 4. A medida pretendida é de natureza irreversível, o que afasta a sua concessão em caráter liminar. Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência para rescisão contratual e suspensão de pagamento de financiamento em razão de vícios em veículo exige prova inequívoca dos defeitos e da interdependência entre os contratos, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo
. Dispositivos relevantes citados:Código de Processo Civil, art. 300Código de Defesa do Consumidor, art. 54-FSúmula nº 380 do STJ (TJPR; AgInstr 0025522-37.2025.8.16.0000; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 16/06/2025; DJPR 17/06/2025)

De igual modo, verifico que não constam nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem conduta indevida por parte da Instituição Financeira sobre o leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato.

Como se sabe, a matéria dos autos é regida pela Lei nº 9.514/97 a qual prevê o trâmite a ser seguido nas hipóteses de inadimplemento do devedor fiduciante, vejamos:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

[...]

§ 3º
A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão
nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão decorrentes de financiamentos para aquisição ou construção de imóvel residencial do devedor, exceto as operações do sistema de consórcio de que trata a Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, estão sujeitos às normas especiais estabelecidas neste artigo.

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

§ 2º Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27 desta Lei, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Na hipótese vertente, o agravante questiona a notificação que lhe foi enviada pela Instituição Financeira a respeito do leilão extrajudicial, sob o fundamento de que a recebera 1 (um) dia antes do evento.

A propósito, cumpre transcrever o seu teor (ID 71752233):

Ao Sr. João Jara e/ou Gabriela Barreto Cazaroto Jara

Considerando que Vossa Senhoria,
embora devidamente intimada a purgar a mora das parcelas de seu contrato de financiamento e demais débitos do imóvel
, não regularizaram seus débitos, tem o presente a finalidade de lhe informar que
uma vez consolidada a propriedade dos imóveis matriculados
sob o nº 113.854 e 113.942 do 1º Ofício - 1ª Zona de Vila Velha/ES em nome da credora fiduciária BANCO RODOBENS S/A.

Por conta disso, servimo-nos da presente para comunicar, nos termos da Lei nº 9.514/97 que foram designados os leilões do imóvel para os dias 27 e 30 de junho de 2025, às 11:00 horas, do que ficam desde já intimados.

A esse respeito, o agravante não alega que houve violação ao procedimento da Lei n. 9.514/97 - como a ausência de sua intimação para purgar a mora, por exemplo - limitando-se a sustentar que fora notificado a respeito da realização do leilão 01 (um) dia antes de sua ocorrência.

Ocorre que a legislação de regência não estipula prazo mínimo para comunicação do devedor sobre a data do leilão.

E tal se dá porque, de acordo com o rito previsto na Lei 9.514/97, nos contratos com pacto de garantia de alienação fiduciária - como é a hipótese em apreço - vencida a obrigação e não paga,
o devedor tem o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da sua notificação, para purgar a mora, por meio do pagamento das parcelas vencidas até a data, bem como de seus demais encargos,

sob pena de consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário
.

Na ausência de pagamento - como aparenta ser o presente caso -
efetiva-se a consolidação da propriedade e, após a sua averbação,

o devedor fiduciante apenas terá o direito de preferência para adquirir o imóvel no leilão
, a teor do que dispõe o supramencionado art. 27, § 2º-B, não mais podendo purgar a mora.
Assim, não há que se falar em prazo mínimo para que o devedor seja intimado a respeito da ocorrência do leilão, pois já houve o decurso do prazo a ele conferido para purgação da mora
.

Nesse sentido, transcrevo julgado que elucida a questão:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 3/STJ).

2. O propósito recursal cinge-se a definir: i) a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei n. 9.514/1997, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; e ii) se é decadencial o prazo estabelecido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 para a realização do leilão extrajudicial para a excussão da garantia.

3. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior, à luz do CPC/1973, dispõe que o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, nos termos do art. 511, com a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento.

5. Segundo o entendimento do STJ, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1º, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997.

6.
Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.

7. Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii)
a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.

8. O prazo de 30 (trinta) dias para a promoção do leilão extrajudicial contido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, por não se referir ao exercício de um direito potestativo do credor fiduciário, mas à observância de uma imposição legal - inerente ao próprio rito de execução extrajudicial da garantia -, não é decadencial, de forma que a sua extrapolação não extingue a obrigação de alienar o bem imóvel nem restaura o status quo ante das partes, acarretando apenas mera irregularidade, a impedir tão somente o agravamento da situação do fiduciante decorrente da demora imputável exclusivamente ao fiduciário.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Importa salientar, por fim, que a legislação prevê, na realidade,
um prazo máximo para que o credor fiduciário promova o leilão após a consolidação da propriedade, mas nada dispõe a respeito de um prazo mínimo
, vejamos:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de determinar a imediata suspensão dos leilões extrajudiciais,
bem como da consolidação averbada na matrícula do bem. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento.
Consolidação da propriedade ao credor fiduciário. Caso concreto em que os devedores foram regularmente notificados para purgar a mora, tendo decorrido o prazo, sem pagamento. Autores que foram notificados por mensagem acerca das datas dos leilões. Artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97. Propositura da demanda com indicação expressa das datas dos leilões, demonstrando ciência inequívoca dos autores em relação às referidas datas
.
A legislação prevê apenas um prazo máximo para a realização leilões, mas não prazo mínimo. Inteligência do artigo 27, §1º da Lei nº 9.514/1997.
Ausente qualquer elemento a demonstrar a irregularidade do procedimento extrajudicial adotado pelo agravado. Ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Inconformismo da parte autora. Analisando a documentação contida nos autos, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade processual. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2094582-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO CARTORÁRIO. COMPROVADO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIENTIFICAÇÃO DO DEVEVDOR. AUSÊNCIA.
A Lei nº 9.514/97 estabelece a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, com a prévia constituição em mora do devedor e averbada a matrícula do imóvel da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário
. A certidão cartorária tem fé pública, não sendo necessário colacionar aos autos os procedimentos administrativos do serviço notarial. Conforme art. 27 da Lei nº 9.514/97,
uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro da consolidação do bem, promoverá público leilão para a alienação do imóvel, observada a comunicação ao devedor sobre as datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
(TJMG; APCV 5010046-87.2020.8.13.0433; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 18/06/2025; DJEMG 26/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS E LIMINAR. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Insurgência da parte requerida. Mérito. Imóvel dado em garantia de alienação fiduciária (Lei nº 9.514/1997). Requisitos legais não preenchidos. Regularidade do procedimento extrajudicial.
Prova nos autos da intimação pessoal da devedora fiduciante e do decurso de prazo sem purgação da mora, da averbação da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária na matrícula do bem no registro de imóveis, da sua comunicação sobre datas, horários e locais de realização do primeiro e do segundo leilão extrajudicial. Direito que se pretende assegurar não evidenciado.
Reforma da decisão agravada que se impõe. Recurso provido. (TJSC; AI 5033196-56.2025.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 03/07/2025)

Desse modo, nesta fase inicial da demanda, não se verifica vício na notificação enviada ao agravante que demonstre irregularidades na condução do procedimento da Lei nº 9.514/1997 a ensejar o deferimento do pleito formulado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.